Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANTO À PRETENSÃO A SER ACAUTELADA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que impossibilitam a regular marcha processual, e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinará a sua emenda, que, caso não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. Mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, se a parte autora, instada a emendar a inicial, cumpriu parcialmente a determinação, mantendo o pedido genérico e impreciso, bem como, ainda, não formulou pedido correspondente, tendo em vista o arresto pretendido.
3. Recurso conhecido e não provido.